Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-16.2025.8.11.0032
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000570-16.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEVAEL MARCOS DA SILVA - CPF: 062.643.691-52 (RECORRENTE), LUCIANO ALCANTARA BOMM - CPF: 080.878.299-13 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DO FALSO INVESTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de prejuízo sofrido pela parte autora, que, vítima de golpe de “falso investimento” via WhatsApp, transferiu voluntariamente a quantia de R$ 6.500,00 para terceiro fraudador, com a promessa de lucros elevados e irrealistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras, remetente e destinatária, devem ser responsabilizadas por danos decorrentes de golpe quando o consumidor, agindo sem a cautela necessária, transfere voluntariamente valores para terceiro, ou se tal conduta caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista na Súmula 479 do STJ, não é absoluta e pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor, que rompe o nexo de causalidade.

4. A concretização do golpe ocorreu por falta de diligência do consumidor, que, atraído por promessa de ganhos financeiros desproporcionais, realizou as transferências voluntariamente, utilizando seus dispositivos e senhas pessoais, sem qualquer falha nos sistemas de segurança dos bancos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (Súmula 479/STJ) é afastada quando o dano decorre de culpa exclusiva do consumidor que, induzido por promessas de ganhos financeiros irrealistas em golpes de engenharia social, realiza voluntariamente transferências para terceiros, rompendo o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2023; STJ, Tema 466.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000570-16.2025.8.11.0032

Origem
:
NÚCLEO
DE
JUSTIÇA
DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: EDEVAEL MARCOS DA SILVA

Recorrido
: BANCO C6 CONSIGNADO SA e COOPERATIVA DE
CREDITO
POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDAEVAEL MARCOS DA SILVA ajuizou reclamação em face de BANCO C6 CONSIGNADO SA e COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE MT. Noticiou que: a) foi vítima de um golpe via WhatsApp, no qual um suposto gerente de contas lhe ofereceu uma proposta de investimento com altos lucros; b) induzido a erro, transferiu um total de R$ 6.500,00, em três operações via PIX, para uma conta no Banco C6 SA; c) alega falha na prestação de serviços de ambas as instituições, sendo do Banco C6 por permitir a abertura de conta fraudulenta e do Sicredi por não
identificar
a atipicidade das transações. Requereu: a) a restituição do valor de R$ 6.500,00 a título de danos materiais; b) a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o autor foi vítima de golpe financeiro sem participação, conivência ou omissão das instituições financeiras; b) o autor não foi cauteloso ao verificar a autenticidade do contato, caracterizando culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos bancos; c) trata-se de fortuito externo, pois o dano ocorreu por negligência do próprio consumidor ao transferir valores para terceiro estranho sem as devidas cautelas. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as instituições financeiras falharam em seu dever de fiscalização e segurança, configurando fortuito interno (Súmula 479 do STJ); b) a Cooperativa Sicredi deveria ter monitorado e bloqueado as transferências, pois eram atípicas e de valor expressivo para seu perfil; c) o Banco C6 permitiu a abertura de conta fraudulenta e, mesmo após ser comunicado da fraude em 30/09/2021, não bloqueou efetivamente a conta, que continuou a ser movimentada por mais de um mês, conforme extrato juntado pelo próprio banco,
evidenciando
a falha no serviço. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar as instituições financeiras à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Banco C6 e pelo Sicredi, argumentando, em síntese, que a sentença deve ser mantida, pois a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), não havendo falha na prestação dos serviços ou nexo de causalidade que justifique a responsabilização das instituições financeiras.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

Não obstante
a isso
, é necessária a comprovação do liame de causalidade entre as atividades financeiras e o dano vivenciado pelo consumidor.

A engenharia social, no contexto de fraudes bancárias, é uma técnica de manipulação que explora a confiança e a credulidade das pessoas para obter informações pessoais ou financeiras. É uma forma de golpe que visa induzir a vítima a realizar ações que prejudicam seus próprios interesses, como transferir dinheiro ou divulgar dados confidenciais.

Em regra, a instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos decorrentes de golpes, quando o próprio correntista realiza procedimentos que fragilizam sua segurança e gera o prejuízo financeiro.

Nesses casos, em tese, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços, por se tratar de culpa da própria vítima, desde que tenha disponibilizado mecanismos de segurança para os seus serviços.

No caso em análise, o autor, EDEVAEL MARCOS DA SILVA, narra que foi vítima de um golpe de "falso investimento" via WhatsApp, sendo induzido a realizar transferências via PIX que totalizaram R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para a conta de um terceiro, Rodrigo
Berlezzi

Zancanaro
, mantida junto ao Banco C6 S.A. (ID/PJe2 331529371 e 331529377).

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 331529376), o autor foi atraído por promessas de lucros exorbitantes e irrealistas, como a de que um depósito de R$ 500,00 (quinhentos reais) se transformaria em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em apenas três dias.

As transferências foram realizadas de forma voluntária pelo próprio autor, que, utilizando suas senhas e dispositivos pessoais, autorizou as operações. A conduta das instituições financeiras se limitou a processar as ordens de pagamento emitidas pelo correntista (no caso do Sicredi) e a receber os valores na conta de seu cliente (no caso do Banco C6), sem que houvesse, nos sistemas bancários, qualquer falha de segurança que permitisse a fraude.

A concretização do golpe decorreu, portanto, da falta de diligência do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas ao se deparar com uma oferta de lucro fácil e desproporcional. A responsabilidade por verificar a idoneidade da proposta e a identidade do destinatário dos recursos era do próprio autor.

Dessa forma, fica caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta dos bancos e o dano sofrido.

Portanto, não houve falha na segurança dos serviços financeiros, mas sim uma ação voluntária do consumidor, induzida por um terceiro estelionatário.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita por parte das instituições financeiras reclamadas, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito dos danos materiais e morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 331530873),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026